Tribunal: TJMT
Processo: 1002754-84.2020.8.11.0010
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-03-01
Data de publicação: 2022-03-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002754-84.2020.8.11.0010
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Corrupção de Menores, Roubo qualificado]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), VINICIUS DE SOUZA COSTA - CPF: 735.365.551-87 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), JOSÉ KAWAN NUNES DE SOUZA LIMA (APELADO), JULIANO MELO BENDER - CPF: 043.329.961-43 (VÍTIMA), Hagatha Nayara Oliveira dos Santos (ASSISTENTE), JACSON ROBERTO ABRAHAO - CPF: 616.651.181-72 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS), JOSÉ KAWAN NUNES DE SOUZA LIMA (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE KAWAN NUNES DE SOUZA LIMA - CPF: 061.117.591-67 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1002754-84.2020.8.11.0010

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: VINICIUS DE SOUZA COSTA

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO – CORRUPÇÃO DE MENORES – PEDIDO DE REVISÃO DOSIMÉTRICA DA PENA – APLICAÇÃO DE APENAS UMA MAJORANTE – VIABILIDADE – UTILIZAÇÃO DE FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA – PLEITO DE REDIMENSIONAMENTO DA PENA DE MULTA – POSSIBILIDADE – PROPORCIONALIDADE EM RELAÇÃO À PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE – ALMEJADA APLICAÇÃO DO CONCURSO MATERIAL BENÉFICO – CONCURSO FORMAL MAIS FAVORÁVEL – PRETENDIDA MODIFICAÇÃO DE REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA – CABIMENTO – PENA INFERIOR A OITO ANOS – ART. 33, § 2º, “
B
”, DO CÓDIGO PENAL –
RECURSO PROVIDO
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

De acordo com a Súmula 443 do Superior Tribunal de Justiça, “
O aumento na terceira fase de aplicação da pena no crime de roubo circunstanciado exige fundamentação concreta, não sendo suficiente para a sua exasperação a mera indicação do número de majorantes
”.

A pena de multa deve guardar proporcionalidade com a pena privativa de liberdade, uma vez que embasada nos mesmos fundamentos, sendo possível sua redução quando fixada em patamar não condizente com esta.

A regra contida no artigo 70 do Código Penal visa beneficiar o réu; então, se o resultado da exasperação for mais gravoso que a adição das penas, o juízo deve somá-las, acolhendo o concurso material benéfico.

A teor do disposto no artigo 33, § 2º, “
b
”, do Código Penal, mostra-se adequado o regime semiaberto para o início do cumprimento da sanção imposta ao condenado quando a pena for inferior a 8 (oito) anos de reclusão.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de recurso de apelação criminal interposto por
Vinícius de Souza Costa
, objetivando a reforma da sentença prolatada pelo juízo da 3ª Vara da Comarca de Jaciara, que o condenou à pena de 10 (dez) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicialmente fechado, e ao pagamento de 408 (quatrocentos e oito) dias-multa, à razão mínima, pela prática do crime previsto no artigo 157, § 2º, inciso II, e § 2-A, inciso I, do Código Penal [roubo majorado pelo concurso de pessoas e pelo emprego de arma de fogo] e artigo 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente [corrupção de menores].

A defesa pleiteia a revisão dosimétrica da pena para que seja: a) afastada a aplicação cumulada das majorantes, ante a ausência de fundamentação idônea; b) fixado o regime semiaberto de cumprimento de pena; c) aplicada a soma prevista no art. 69 do CP às penas, uma vez que mais benéfica ao réu; e d) reduzida proporcionalmente a pena de multa.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna seja negado provimento ao recurso (id. 102405050).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo provimento do apelo (id. 107139456).

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A irresignação defensiva cinge-se à revisão dosimétrica da pena.

No que se refere à dosimetria da pena do crime de roubo, o juízo de origem a estabeleceu nos seguintes termos:

“
I – DO CRIME DE ROUBO (Art. 157, §2°, incisos II e §2°-A, inciso I, do CP).

Analisadas as diretrizes do artigo 59, do Código Penal, denoto que o réu agiu com culpabilidade normal à espécie, nada tendo a valorar; é possuidor de bons antecedentes, uma vez que não há registros nos autos de sentenças condenatórias com trânsito em julgado contra o mesmo; não há dados concretos nos autos para aferir a sua conduta social, razão pela qual não deve sopesar em seu desfavor; poucos elementos foram coletados a respeito de sua personalidade, razão pela qual não deve ser sopesado a seu desfavor; o motivo é próprio do tipo, não sendo valorado a seu desfavor; as circunstâncias e consequências são próprias do tipo, nada tendo a valorar; o comportamento da vítima não teve influência para a conduta ora sancionada.

Analisando as circunstâncias judiciais doso a pena-base para o crime de roubo em 04 (quatro) anos de reclusão e multa.

Concorrem as circunstâncias atenuantes previstas no artigo 65, incisos I (menoridade) e III, alínea “d”, do Código Penal (confissão espontânea). Contudo, tendo em vista que a pena-base já foi fixada no mínimo legal, deixo de atenuar a pena anteriormente imposta, em observância ao disposto na súmula 231 do STJ.

Não concorrem circunstâncias agravantes e tampouco causas de diminuição de pena.

Concorre a causa de aumento de pena descrita no § 2º, incisos II do artigo 157, razão pela qual aumento a reprimenda em 2/5 (dois quintos), conforme contido na fundamentação, passando a dosá-la em 05 (cinco) anos, 07 (sete) meses e 06 (seis) dias de reclusão e multa.

Concorre ainda, a causa de aumento prevista no § 2º-A do artigo 157 do Código Penal, razão pela qual aumento a pena dosada em 2/3 (dois terços), passando a dosá-la em 09 (nove) anos e 04 (quatro) meses e 02 (dois) dias de reclusão e multa, que na ausência de outras causas de aumento, torno-a definitiva.

A pena de multa guarda a devida proporção com a pena privativa de liberdade, ao passo que o dia-multa, com a situação financeira do réu, logo, mantendo-se esta simetria de proporção, considerando que a pena privativa de liberdade se aproximou de sua exasperação máxima, razão pela qual FIXO a pena de multa em 321 (trezentos e vinte e um) dias-multas, valorando o dia-multa em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato, devidamente corrigido na data do efetivo pagamento
” (id. 102405040 - Pág. 7/8).

Na terceira fase, o juízo de origem utilizou as frações de 2/5 (dois quintos) e de 2/3 (dois terços), referentes às causas de aumento de pena do concurso de pessoas e do emprego de arma de fogo, respectivamente.

Embora o art. 68, parágrafo único, do CP, preceitue que a escolha de utilização de todas as majorantes, ou de apenas uma, com a maior fração, na terceira fase da dosimetria da pena, seja faculdade do juiz, para que haja cumulação das frações de aumento é indispensável a existência de fundamentação justificando o recrudescimento extraordinário da reprimenda (Súmula 443-STJ).

No caso concreto, o juízo de origem aplicou os aumentos, nestes termos:

“
Assim, considerando as circunstâncias do caso concreto, onde o crime foi praticado pelo réu

em coautoria com um menor
, de uma
sequência de 5 (cinco) roubos
da mesma natureza praticado pelos mesmos autores, conforme afirma a Policial Hágatha, atual chefe do setor de investigação da Polícia Judiciária Civil de Jaciara-MT,
com emprego de arma de fogo
e realizado em
estabelecimento comercial de ampla frequência de pessoas
, entendo que devem incidir ambas (cumulativamente) as causas de aumento na terceira fase da dosimetria de pena, devendo ser majorada a pena em 2/5 (dois quintos) em relação ao inciso II (concurso de pessoas) do §2º, do artigo 157, do Código Penal, considerando as nuances do caso concreto e, na sequência, ser majorada a pena no patamar de 2/3 (dois terços) referente à causa de aumento descrita no §2º-A, inciso I, do mesmo dispositivo
” (id. 102405040 - Pág. 6).

A defesa rebateu esses argumentos afirmando serem eles inidôneos para a utilização cumulativa das majorantes,
in verbis
:

“
De início, convém afastar a dupla punição pela participação do menor José Kawan Nunes de Souza Lima no ato delitivo. A utilização de tal fundamento para aumentar a pena do crime de roubo e, posteriormente, para reconhecer a materialidade do delito previsto no art. 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente (corrupção de menores) implica em grave violação ao princípio do non bis in idem.

Já os “5 (cinco) roubos da mesma natureza praticados pelos mesmos autores” devem ser apurados em processos criminais próprios, garantidos o contraditório e a ampla defesa, e apenas após a confirmação da materialidade e da autoria de tais fatos por sentença condenatória transitada em julgado, é que poderão ser utilizados para a exasperação da pena. Além disso, de acordo com a legislação de regência, as condutas delitivas anteriores devem ser consideradas na primeira fase da dosimetria (maus antecedentes) ou em sua segunda fase (reincidência). No caso concreto, os supostos “roubos da mesma natureza” sequer foram considerados no momento oportuno, não sendo cabível tal invocação para justificar a aplicação cumulativa das causas de aumento.

A r. sentença refere-se à utilização da arma de fogo para justificar o duplo aumento da pena. Tal fato confunde-se com a mera descrição típica da majorante prevista no art. 157, §2º-A, I, do Código Penal, e não se presta a fundamentar a opção do d. magistrado.

Por fim, quanto a realização do roubo em estabelecimento comercial de ampla frequência de pessoas, convém destacar que apenas a vítima Juliano Melo Bender foi ameaçada para entregar os valores do caixa, não houve violência real, tampouco disparo de arma de fogo que causasse perigo a qualquer dos frequentadores do restaurante. Demonstra-se, assim, a inexistência de “especial gravidade” apta a justificar o aumento cumulativo da pena
” (id. 102405048 - Pág. 6).

Em seu parecer, o culto Procurador de Justiça, João Batista de Almeida, concorda que “
os fatores utilizados pelo magistrado para fazer incidir as duas majorantes não são revestidos de idoneidade
”.

Assiste razão à defesa
, pelos motivos que passo a expor:

1)

O fato de o crime ter sido cometido em companhia de um adolescente é circunstância
já
levada em consideração na condenação referente ao delito de corrupção de menores;

2)

Os cinco roubos supostamente cometidos pelo réu
somente

poderão ser utilizados a título de maus antecedentes, após regular trâmite de cada ação penal, o que, no caso concreto, não ocorreu;

3)

A utilização de arma de fogo é majorante prevista para o crime de roubo circunstanciado, de modo que
não
pode ser duplamente valorada, sob pena de
bis in idem
.

Inclusive, apesar de o estabelecimento ser bastante frequentado, a própria vítima, Juliano Melo Bender, relatou em juízo que eles não se utilizaram de violência, mas apenas xingaram.

Dessa forma, diante da
ausência
de fundamentação idônea, deve prevalecer apenas a fração de aumento de 2/3 (dois terços) – por ser de maior valor –, referente à majorante de emprego de arma de fogo, resultando na pena definitiva de
6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão
.

No que se refere à aplicação da soma prevista no art. 69 do CP, a regra contida no art. 70 do CP visa beneficiar o réu; desta forma, se o resultado da exasperação for mais gravoso que a adição das penas, deve-se, então, somá-las, acolhendo a regra do concurso material, fenômeno chamado de
concurso material benéfico ou favorável
.

Contudo, com a modificação da pena aplicada ao crime de roubo, o concurso formal voltou a ser favorável ao réu.

Demonstro.

Pena atual

+ 1/6 (regra do art. 70)

+ pena de 1 ano e 4 meses

6 anos e 8 meses

7a, 9m e 10d

8 anos

Mais benéfico

Portanto, a pena definitiva fixada em desfavor de
Vinícius de Souza Costa
é de
7 (sete) anos, 9 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão
.

Em razão da pena de multa não ter sido estabelecida nos mesmos parâmetros da pena privativa de liberdade, imperioso é seu redimensionamento.

O crime de corrupção de menores [art. 244-B do ECA] não prevê pena de multa; assim, considerando
somente

o crime de roubo com emprego de arma de fogo, aplico a fração de 2/3 (dois terços), ficando a pena de multa estipulada em
16 (dezesseis) dias-multa

Fixo o regime semiaberto de cumprimento de pena, conforme dispõe o art. 33, § 2º, “
b
”, do CP.

Por todo o exposto, em consonância com o parecer ministerial, conheço do recurso e
dou-lhe provimento
para redimensionar a pena para
7 (sete) anos, 9 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão e pagamento de 16 (dezesseis) dias -multa
, no regime semiaberto, mantendo incólumes os demais termos da sentença.

Comunique-se, com urgência, o juízo de primeira instância, a fim de que o apelante possa cumprir a reprimenda imposta no regime prisional fixado
,
se por outro motivo não estiver preso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/03/2022